Tribunal: TJES
Processo: 5000190-05.2023.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000190-05.2023.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALCENIR SIMON HUBER e outros
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA AO FINAL. PRECEDENTE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Primeiramente, conheço dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo- os apenas em seu efeito devolutivo, de acordo com a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95 .

Concedo à parte autora, ora recorrente, o benefício da gratuidade de justiça, diante da hipossuficiência financeira.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por VALCENIR SIMON HUBER em face de ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, por meio da qual sustentou que firmou com a empresa requerida 4 (quatro) contratos de adesão à consórcios, nas propostas de n.º 002006150, nº 002006165, nº 002006171 e nº 002005245, sendo as três primeiras com o objetivo de adquirir automóveis e a última referente a um imóvel. Aduziu que optou por desistir de todas as cartas de crédito em função de ter passado a enfrentar dificuldades financeiras. Informou que nos três primeiros contratos, os grupos já se encerraram e recebeu apenas uma pequena parte do valor investido, com descontos de multas, sem correção monetária e juros, o que motivou a presente demanda. Já em relação à quarta cota, referente a um imóvel, o alegou o autor que realizou o pagamento de R$ 14.725,50, em um total de 5 parcelas, porém, também desistiu do consórcio em função das dificuldades financeiras enfrentadas. Contudo, o grupo referente a essa última cota, ainda não se encerrou, pois o prazo é de 170 meses. Com efeito, entende que o Código de Defesa do Consumidor coíbe o abuso existente no contrato de adesão discutido nestes autos, tendo pago o Requerente poucas parcelas em contrato de longa duração, devendo neste caso, ser declaradas nulas suas cláusulas abusivas.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE o pedido autoral,para condenar a requerida Zema Administradora de Consórcio LTDA à repetição da integralidade do valor efetivamente pago pelo autor em cada um dos 04 (quatro) contratos de adesão descritos na inicial, nos seguintes termos: 1) Fica autorizada a compensação, pela requerida, de 1.15% do valor de cada contrato a título de taxa de administração, percentual que se mostra razoável e proporcional como bem demonstrado pelo autor. Não há que se falar em exigibilidade de multa contratual, porquanto o contrato de adesão (ID 29354628) é omisso quanto a isso e o Regulamento (ID 29354632) não está assinado por ninguém; 2) A
correção monetária
sobre o valor a ser repetido será contada da data da notificação da desistência de cada um dos contratos (Súmula 43 do STJ); 3) Tratando-se de obrigação contratual líquida, os juros de mora incidirão à partir da citação.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, requerendo a parcial reforma da r. Sentença, para declarar que o termo inicial da contagem da correção monetária é do desembolso de cada parcela, ou seja, do efetivo prejuízo, nos termos da súmula 35 do STJ.

Não foi ofertada contrarrazões pela requerida, ora recorrida.

Também Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença, pelas seguintes razões: (i) a jurisprudência do STJ determina que a restituição de valores ao consorciado desistente/excluído deverá ocorrer após 30 dias do encerramento do grupo de consórcio; (iii) o contrato é válido; (iv) é lícita a retenção da taxa de administração e de adesão; (v) é devida a cláusula penal prevista contratualmente;

Não foi ofertada contrarrazões pela parte autora.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Como as matérias recursais estão interligadas, analisarei os recursos em conjunto.

Analisando detidamente os autos, verifico que o cerne da questão gira em torno da possibilidade ou não de o consorciado desistente haver a restituição das parcelas pagas, bem como em que prazo isso deve ocorrer.

Esclareça-se, inicialmente, que não há comprovação de vício de consentimento na contratação, depreendendo-se dos autos que o Requerente firmou o contrato denominado “Contrato de Participação em Grupo de Consórcio”, sem indícios de promessa de contemplação imediata.

Nesse sentido, deve ser rechaçada a aplicação do regime de restituição imediata dos valores fundada no vício de consentimento e anulação do negócio jurídico,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO DESISTÊNCIA DISTINÇÃO DO CASO DOS AUTOS AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIXADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO DESISTÊNCIA DECORRENTE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO AUSÊNCIA DE PROVAS SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 O julgamento de recurso especial repetitivo, conforme disciplina do art. 927, III, do CPC, deve ser observado pelos Tribunais da Federação. 2 Consoante a orientação do c. STJ, a tese firmada no REsp 1119300/RS, julgado como recurso repetitivo, no sentido de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, aplica-se também aos consórcios firmados depois da vigência da Lei n.º 11.795/08 (como definido pela Segunda Seção na Rcl 16390/BA). 3
Hipótese do caso concreto que se distingue da orientação da Corte Superior, já que a desistência foi motivada por suposto vício de consentimento de que foi vítima o consorciado
. 4
A rescisão contratual em decorrência de vício de consentimento, causa de anulação do negócio jurídico, implica na restituição das partes ao estado que antes se encontravam. Precedentes do e. TJES. 5 Inexistência, na espécie, de prova da existência de vício de consentimento. 6 De acordo com o c. STJ, a inversão do ônus da prova é faculdade conferida ao magistrado, não um dever, e fica a critério da autoridade judicial conceder tal inversão quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente (AgInt no REsp 1569566/MT), hipóteses não verificadas no caso concreto
. 7 Sentença mantida por outros fundamentos. 8 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170214407, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

Feito este esclarecimento, a respeito do tema, o c. STJ fixou entendimento, em sede de repetitivo, no sentido de que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
” (Tese – Tema Repetitivo nº 312). Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010).

O próprio c. STJ, em seguida, já pacificou o entendimento de que referida Tese se aplica também aos contratos posteriores à Lei nº 11.795/2008:

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. 1. A reclamação distribuída e pendente de apreciação antes da publicação da Resolução-STJ 3/2016, que delegou competência aos Tribunais de Justiça para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, deve ser processada e julgada por este Tribunal, na forma disciplina da pela Resolução-STJ 12/2009. 2.
Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008
. 3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008. 4. Reclamação procedente. (Rcl n. 16.390/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/6/2017, DJe de 13/9/2017)

Destaque-se, ainda, não se desconhecer que, no Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 22/2015, decidiu-se que “
tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados
”.

É de se atentar, todavia, que referido
decisum
não afastou a força (vinculante) da Tese referente ao Tema Repetitivo nº 312, bem como não afirmou ser imperativa a restituição imediata, destacando apenas sua possibilidade e abrindo margem para que o magistrado decida o caso concreto, com observância do convencimento motivado.

Assim, a jurisprudência do eg. TJES, em observância à força vinculante dos precedentes, tem exarado, de forma majoritária, o entendimento de que, em regra, a restituição de valores a consorciados desistentes deve ocorrer apenas ao fim do plano,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL CONSÓRCIO DE VEÍCULO ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA OFERTA DE COTA CONTEMPLADA AUSÊNCIA DE PROVAS PREVISÃO CONTRATUAL DE CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO OU LANCE EXCLUSÃO DO CONSORCIADO POR INADIMPLEMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a prova produzida, há notória contradição entre as afirmações do apelante de que o contrato de consórcio teria sido celebrado para a aquisição de cotas já contempladas e recebimento imediato de um caminhão após o pagamento do valor de adesão ao consórcio, no qual consta cláusula expressa e destacada de que a contemplação ocorreria exclusivamente pelos critérios de sorteio ou lance, tendo o apelante subscrito declaração de que não recebeu nenhuma proposta de aquisição de cota contemplada ou promessa de contemplação antecipada, cuja ciência foi ratificada em ligação telefônica entre ele e o preposto das administradoras do consórcio, afastando a ocorrência de vício de consentimento. 2. Não comprovada a alegação de que o apelante foi vítima de propaganda enganosa, eis que não apresentou cópia da oferta que afirma ter sido divulgada pelas apeladas na internet com a informação de que o veículo seria entregue no prazo de 20 (vinte) dias após o pagamento do valor exigido para a adesão ao consórcio, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I do CPC, impõe-se a improcedência do pedido de nulidade do contrato por violação ao disposto no art. 37, § 1º do CDC. 3. A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (CDC, artigo 6º, VIII), não exime o autor do dever de comprovar, ainda que minimamente, os fatos alegados na inicial, especialmente quando a inversão do ônus probatório impuser ao réu a produção de prova negativa. 4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a administradora do consórcio tem até 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído, na forma como determinou a sentença
(STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27/08/2010). 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170035930, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA PARCIAL DO INTERESSE DE RECORRER. MULTA PROCON. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MULTA ANULADA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. TEMA 1076, STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO. I A pretensão de revisão de tema que se sagrou vencedor em primeiro grau revela ausência parcial do interesse de recorrente do Município apelante. II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já uniformizou o entendimento vinculante segundo o qual o prazo para restituição das quantias pagas é de até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano de consórcio quando a desistência por parte do contratante é voluntária. Dessa forma, diferente de como concluído na esfera administrativa a cláusula contratual em sintonia com esta posição do STJ não pode ser entendida como abusiva tampouco embasar sanção de poder de polícia em desfavor do recorrido
. III Apelação parcialmente conhecida e desprovida. IV Sentença reformada ex officio para adequar a verba honorária sucumbencial ao Tema Repetitivo 1076, do STJ. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045561, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 22/11/2022)

O mesmo se colhe da sedimentada jurisprudência desta colenda 1ª Turma Recursal, valendo conferir, por todos, os seguintes arestos: RI nº 0010453-86.2020.8.08.0347, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 20/06/2023; RI nº 0021101-50.2019.8.08.0545, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 30/05/2023; RI nº 0020844-37.2019.8.08.0347, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, 1ª TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 20/06/2023.

Em nosso sentir, tal conclusão é a que mais bem se compatibiliza ao sistema de consórcio, uma vez que admitir a restituição imediata poderia inviabilizar, em caso de desistência em massa de consorciados, a finalidade para a qual foi constituído o grupo, qual seja, propiciar a aquisição do bem ou serviço pelos consorciados que nele permaneceram e pagaram regularmente as prestações.

Nesse tocante, portanto, a r. Sentença merece reforma, especificamente, quanto ao 4º contrato referente ao consórcio imobiliário, a fim de que se determine a restituição das quantias pagas ao Requerente no prazo de até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano de consórcio, com a correção monetária a partir de cada desembolso.

Quanto aos 3 contratos de consórcio já encerrados, mantenho a sentença quanto o dever à repetição da integralidade do valor efetivamente pago pelo autor, com a devida correção monetária a partir de cada desembolso, podendo, todavia, nos
4 contratos de consórcio,
ser compensada à taxa de administração, conforme definido abaixo.

Ato contínuo, no que diz respeito à taxa de administração, embora as administradoras de consórcio possuam liberdade para fixar a referida taxa, inclusive em valor superior a 10% (Súmula 538 do STJ), a situação comporta análise a partir das regras contidas no CDC, devendo a taxa de administração se limitar ao período em que o Requerente permaneceu no grupo, de forma proporcional e sobre o valor efetivamente pago, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora do consórcio,
ex vi
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÃO DO MEMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. APRECIAÇÃO CONJUNTA. MATÉRIAS PREJUDICIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS QUITADAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO QUE DEVE SER DEVOLVIDA PROPORCIONALMENTE NO QUE SOBEJAR A PERMANÊNCIA DO CONSORCIADO NO GRUPO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA 40 E40.1 DO REGULAMENTO CONSTATADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO. I. Consoante o entendimento fixado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.119.300/RS, a devolução de valores, em caso de desistência do consorciado, não é imediata, devendo ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente. (STJ - AgInt no REsp n. 1.980.693/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022) II.
A Jurisprudência Pátria ostenta reiterados precedentes no sentido de que, nos casos em que se adianta a integralidade da taxa de administração para ingresso no Grupo de Consórcio, caso haja desistência ou exclusão, se mostra abusiva a sua retenção integral, sendo cabível a devolução proporcional pelo tempo de permanência, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito por parte do Grupo remanescente ou da Empresa, reputando abusiva a retenção integral da taxa de administração, eis que em momento posterior à saída não subsiste contraprestação por parte da Administradora em relação ao Consorciado que se retirou
. III. No tocante às Cláusulas consideradas abusivas (40 e 40.1 do Regulamento Geral do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio para Aquisição de Bens Móveis, Imóveis e Serviços), alusivas à previsão de incidência de Cláusula Penal de 10% (dez por cento) do valor do crédito a que fizer jus e 10% (dez por cento) do valor a ser restituído em caso de exclusão, os Tribunais Pátrios vem sedimentando a jurisprudência no sentido de rechaçar a aplicação de tais cobranças, reputando-as como bis in iden, tendo em vista que o risco do negócio já é gerido através da Taxa de Administração suportada pelo Consorciado, de modo que a abusividade proclamada na Sentença deve ser mantida. IV. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190068768, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

No que tange à cláusula penal, justifica-se sua cobrança apenas quando evidenciado que a saída do consórcio seja capaz de gerar prejuízo ao grupo, cumprindo, nesse contexto, à administradora do consórcio comprovar cabalmente o efetivo prejuízo causado pelo desistente, ora Requerente,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO DESISTÊNCIA CLÁUSULA PENAL AFASTADA ADMINISTRADORA NÃO COMPROVA PREJUÍZO DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO IMPOSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
A demonstração, pela Administradora, do dano ocasionado pela desistência do consorciado se constitui em condição para a cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio
. 2-
Caso concreto em que não sendo comprovado o prejuízo experimentado em decorrência da saída do Apelante, não há que se falar em dedução de quantias relativas à cláusula penal
. 3- Consoante a orientação do c. STJ, a tese firmada no REsp 1.119.300/RS, julgado como recurso repetitivo, no sentido de ser devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, aplica-se também aos consórcios firmados depois da vigência da Lei nº 11.795/08 (como definido na Rcl 16390/BA). 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160197039, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

Assim, não bastando a mera alegação genérica de desequilíbrio econômico, tem-se, nos autos, que não restou demonstrado em concreto e de forma cabal o prejuízo decorrente da desistência do consorciado, razão pela qual se afigura abusiva a cobrança da referida quantia. No mesmo sentido, acerca da aplicação da taxa de adesão.

Do exposto, conheço o Recurso Inominado interposto pelo requerido recorrente e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, reformando a r. Sentença para determinar a restituição dos valores, no que tange ao 4º contrato, ao término do plano consorciado, com incidência de correção monetária a partir de cada desembolso (Súmula nº 35 do STJ) e de juros de mora a partir do 31º dia após o encerramento do grupo, devendo a compensação da taxa de administração se limitar ao período em que o Requerente permaneceu no grupo, de forma proporcional e sobre o valor efetivamente pago; sendo devida a restituição do fundo de reserva, em havendo saldo positivo, após o encerramento do grupo; e sendo indevida a retenção de cláusula penal, taxa de adesão e demais descontos contratuais. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Quanto aos 3 contratos de consórcio já encerrados, mantenho a sentença quanto o dever à repetição da integralidade do valor efetivamente pago pelo autor, com incidência de correção monetária a partir de cada desembolso (Súmula nº 35 do STJ), devendo a compensação da taxa de administração se limitar ao período em que o Requerente permaneceu no grupo, de forma proporcional e sobre o valor efetivamente pago; sendo devida a restituição do fundo de reserva, em havendo saldo positivo; e sendo indevida a retenção de cláusula penal, taxa de adesão e demais descontos contratuais.

Por fim, conheço o Recurso Inominado interposto pelo autor recorrente e, no mérito, dou-lhe provimento, reformando a sentença para determinar como termo de inicial da correção monetária, a data de cada desembolso (Súmula nº 35 do STJ). Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)